Tribunal: TJSP
Processo: 1509663-89.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2016 e 2017 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva – Títulos que não indicam a fundamentação legal de um dos tributos – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2016 e 2017 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva – Títulos que não indicam a fundamentação legal de um dos tributos – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos executivos – Aplicação da Súmula no 392 do STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Cobrança de taxa inconstitucional (Prevenção e Extinção de Incêndios) – Tema 16 do E. STF – Exclusão de referido tributo das novas CDA's – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1509663-89.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados THOMAS DA SILVA GAMMA (NÃO CITADO) e THAIS ACOSTA
GAMMA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564 -Voto no 9206
2
Apelação Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelados: Thomas da Silva Gamma (e outros)
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid
VOTO No 9206
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPU, Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo
dos exercícios de 2016 e 2017 Sentença extintiva do feito
Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva Títulos
que não indicam a fundamentação legal de um dos tributos
Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à
Fazenda para que substitua os títulos executivos Aplicação da
Súmula no 392 do STJ Erro meramente formal, de modo que
sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários
Cobrança de taxa inconstitucional (Prevenção e Extinção de
Incêndios) Tema 16 do E. STF Exclusão de referido tributo
das novas CDA's Sentença anulada Recurso parcialmente
provido, com determinação.
Trata-se
de
Apelação
interposta
pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de r. sentença (fls. 51/62)
que, em Execução Fiscal por ela ajuizada contra Thomas da Silva Gamma, Thais
Acosta Gamma e Caixa Econômica Federal, extinguiu o feito - após excluir a
instituição financeira do polo passivo da ação - nos termos do art. 924, inciso I,
do CPC, por não conterem, as Certidões de Dívida Ativa apresentadas, as
fundamentações legais referentes às taxas, a exata indicação dos tributos
cobrados e seus valores individualmente considerados para ciência do Juízo e dos
executados, como exige a lei de regência, bem como por ser inconstitucional uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564 -Voto no 9206
3
das taxas em análise (incêndio), motivo pelo qual são nulos os títulos executivos.
Alega a recorrente que a sentença extintiva não
pode prevalecer, pois sua prolação importou em violação dos princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, constantes dos artigos 9o e 10 do CPC, já que
não lhe foi dada oportunidade de se manifestar sobre o alegado defeito dos títulos
executivos. Nessa esteira, o r. decisum também teria violado o art. 2o, § 8o, da
LEF e os arts. 321 e 801 do CPC, que garantem a possibilidade de substituição
ou emenda do título até a decisão de Primeira Instância, assim como deixado de
entregar uma efetiva prestação jurisdicional, nos termos do arts. 4o e 6o, também
do CPC.
A Municipalidade também tece argumentos
relacionados, linhas gerais: a) à inexistência de fundamentação, a teor do art. 489,
§ 1o, VI, do CPC, da r. sentença; b) à possibilidade de aproveitamento das
CDA's, conforme entendimento expresso em julgamento de Recursos
Repetitivos, “... mesmo diante da posterior declaração de inconstitucionalidade
de parcela do tributo, ou, como no caso, de apenas um dos tributos objeto da
CDA...”; c) à legalidade das CDA's no tocante à alegada ausência de
individualização dos tributos e seus acréscimos de mora; d) à legalidade das
CDA's com relação à fundamentação legal das taxas e à ausência de prejuízo à
defesa; e) à pendência, no tocante à Taxa de Conservação de Vias e Logradouros,
de
“...
Trânsito
em
Julgado
e
Modulação
de
Efeitos
na
ADI
2060913-26.2014.8.26.0000 (RE 996.476)...”; f) à inobservância “... da
modulação da tese acerca da constitucionalidade da taxa de incêndio...”,
conforme decidido, com repercussão geral, no RE 643.247; g) à “... indevida
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564 -Voto no 9206
4
Requer, ao final, o provimento ao apelo, com
vistas à anulação da r. sentença recorrida “... em razão do evidente 'error in
procedendo...', ou para que, reformado o decisum, seja afastada a decretação de
nulidade das CDA's ou propiciada ao Fisco a oportunidade de emenda aos
referidos títulos executivos, rechaçada, em qualquer dos casos, “... a condenação
em honorários sucumbenciais...”.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, sem contrarrazões, por falta de representação
processual (fls. 108).
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se
do
processado
que
a
Municipalidade de São Bernardo do Campo propôs Execução Fiscal, aos
10/10/2019, em face de Thomas da Silva Gamma, Thais Acosta Gamma e Caixa
Econômica Federal, objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPU, à Taxa
de Prevenção e Extinção de Incêndios e à Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios
de 2016 e 2017, conforme Certidões de Dívida Ativa digitalizadas a fls. 03/48.
Sucede que, tão logo aos 15/10/2019, sobreveio
a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre frisar, no que tange às
mencionadas taxas, que o Executivo Fiscal em análise não trata da Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos (como abordado no r. decisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564 -Voto no 9206
5
singular e nas razões recursais), mas, tão somente, da Taxa de Prevenção e
Extinção de Incêndios e da Taxa de Coleta de Lixo (cf. fls. 03/48).
E, nesse passo, constata-se que as CDA's que
instruem a demanda executiva movida pela Municipalidade de São Bernardo do
Campo padecem, ao menos no tocante às taxas, do vício constatado pela d. Juíza
a quo (ausência de fundamentação legal).
Ora, o inciso III do artigo 202 do Código
Tributário Nacional dispõe que o termo de inscrição na dívida ativa deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.”
(g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do termo de
inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do executado pode
acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de Dívida
Ativa.
Reconhecido o vício das CDA's, é imperioso
divergir, contudo, do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou
por bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de
oportunidade para que os títulos executivos fossem substituídos. Pois, segundo o
§ 8o do mesmo art. 2o da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a
decisão de Primeira Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564 -Voto no 9206
6
que se tenha dado oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, há
manifesta violação do quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do E. STJ, em sua
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO
OU
EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido da possibilidade de se emendar ou
substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos,
desde que não implique modificação do sujeito
passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do
STJ. Tal substituição também não é possível
quando os vícios decorrem do próprio lançamento
e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo
543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia
simplesmente permitir a substituição da CDA, ao
fundamento da existência de mero erro material no
título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do
próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2011, DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564 -Voto no 9206
7
ausência da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica
configurado o erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção não
implica modificação dos lançamentos já feitos, tornando possível a substituição
das CDA's, com o prosseguimento regular da demanda.
Desse modo, é de rigor a anulação da sentença
em razão da não observância do Princípio do Contraditório, a fim de que o feito
prossiga com novos títulos executivos, adequadamente instruídos.
O caso em tela, todavia, comporta peculiaridade
que impede que o exame se restrinja, tão somente, à questão da nulidade das
CDA's.
Com efeito, a Taxa de Extinção e Prevenção de
Incêndios, presente nos títulos executivos analisados, corresponde a um tributo
que não é de competência dos Municípios, e sim dos Estados da Federação, de
modo que sua cobrança pela Municipalidade de São Bernardo do Campo se
afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o Tema 16
de Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017 - acerca da qual, vale frisar,
não houve modulação dos efeitos:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto
do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão
geral: 'A segurança pública, presentes a prevenção
e o combate a incêndios, faz-se, no campo da
atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a
arrecadação
de
impostos,
não
cabendo
ao
Município a criação de taxa para tal fim'.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564 -Voto no 9206
8
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate
a incêndios, sendo imprópria a atuação do
Município em tal campo.”
Impõe-se, pois, que a cobrança referente à Taxa
de Extinção e Prevenção a Incêndios seja excluída das novas CDA's que venham
a substituir as que instruíram o feito.
Desse modo, apenas merecem ser mantidas, nos
novos títulos executivos, as cobranças do IPU e da Taxa de Coleta de Lixo.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento
ao recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença guerreada e
determinar que seja dado prazo suficiente para que ela substitua as CDA's
que instruem a Execução Fiscal por outras, com a exclusão da taxa
supramencionada, prosseguindo-se regularmente, assim, a demanda
executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora